Tribunal: TJPA
Processo: 0809078-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809078-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: AILTON FERREIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO (
157. § 2º, I E II, DO CPB)
.
MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

PRELIMINAR –

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA 3ª FASE

DA DOSIMETRIA.

NÃO CONHECIMENTO.

O RECURSO DE APELAÇÃO, PRÓPRIO PARA REANÁLISE DAS REFERIDAS ALEGAÇÕES, JÁ FORA INTERPOSTO NO PROC. Nº 0105343-55.2007.8.14.0133, ESTANDO PENDENTE DE JULGAMENTO.

MÉRITO –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. POSSIBILIDADE.
PACIENTE PRIMÁRIO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE.

PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA E
MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COM ÊNFASE NA TENDÊNCIA DO CONDENADO À REITERAÇÃO DELITIVA, HAJA VISTA O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS
POR OCASIÃO DE SUA LIBERDADE PROVISÓRIA, ENTRETANTO,
O PACIENTE FOI ABSOLVIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0802309-51.2021.8.14.0133, RESTANDO SUPERADO O MOTIVO PELO QUAL FOI DETERMINADA SUA PRISÃO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo
Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
AILTON FERREIRA DO NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA.

Alega o impetrante
(ID 10048053), de forma preliminar, a nulidade da decisão condenatória, considerando a ausência de fundamentação para aplicação da majorante da fração máxima do § 2º, do art. 157, do CPB, tendo o magistrado apenas indicado o
quantum
aplicado, deixando de observar o disposto o art. 93, IX, da CF e no Enunciado nº 443, de Súmula do STJ.

No mérito, aduz
que
o paciente foi preso em 13/09/2007 pela infração ao art. 157, § 2º, I e II, do CP, sendo posto em liberdade provisória na data de 03/10/2007.

Ocorre que na data de 27/10/2021 o paciente foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, ocasião em que o Juízo sentenciante lhe negou o direito de recorrer em liberdade, decretando sua prisão sob o fundamento de que este descumpriu uma medida cautelar imposta por ocasião de sua liberdade provisória, qual seja: não cometer novo delito.

Aduz que contra tal sentença, foi interposto embargos de declaração, o qual teve parcial provimento, porém, na prática, o magistrado apenas modificou a fundamentação lançada para negar o direito do paciente de recorrer em liberdade.

Esclarece que após a sentença e a decisão de embargos de declaração, o paciente foi absolvido do processo que serviu de motivo para negativa de seu direito de recorrer em liberdade

Sustenta que além de inidônea, não mais subsiste a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão do paciente.

Requer a concessão liminar da ordem para conceder o direito do paciente em recorrer em liberdade e, ao final, pede ratificação da medida, bem como o acolhimento da preliminar, a fim de declarar a nulidade absoluta por ausência de fundamentação concreta para aplicação da fração máxima durante a 3ª fase da dosimetria da pena.

Junta documentos.

Recebidos aos autos neste Gabinete, foram redistribuídos em razão do afastamento desta Relatora para gozo de folgas de plantão, sendo encaminhados à Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu o pedido liminar (ID 10094418) e, analisando a petição de redistribuição por prevenção à Desa. Eva do Amaral Coelho, observou, em verdade, a prevenção desta relatora – ID 10063603, pelo que os encaminhou à redistribuição à minha relatoria.

Em ID 10127760, a autoridade coatora informou que o paciente
foi condenado a 08 anos e 03 meses de reclusão, no regime fechado, pelo crime previsto no art. 157, §2, I e II do Código Penal e considerando que, conforme certidão de antecedentes, o acusado foi preso em flagrante nos autos de n. 0802309-51.20218140133 em 10.08.2021, pelo crime de tráfico de drogas, restou demonstrado o descumprimento das medidas cautelares estabelecidas nos presentes autos, motivo pelo qual nos termos do art. 312, §1 do CPP foi decretada a sua prisão. Ressaltou que a sentença foi exarada em 26/10/2021, e em 19/05/2022 o acusado foi absolvido nos autos de nº 0802309-51.2021.8.14.0133, todavia, o processo em que o acusado foi condenado já se encontrava em 2º grau.

Nesta
Superior Instância
(ID 10218121), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
parcial
conhecimento
e
concessão
da ordem, para que responda a ação penal em liberdade, sem prejuízo de novo decreto preventivo, caso se mostre necessário.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais, conheço parcialmente da ordem impetrada e adianto,
prima facie
, que acompanho a manifestação ministerial e, na parte conhecida, a concedo.

No que pertine à alegação preliminar de nulidade da decisão condenatória, considerando a ausência de fundamentação para aplicação da majorante da fração máxima do § 2º, do art. 157, do CPB, tenho por não conhecê-la, uma vez que o exame deste argumento demandaria reanálise de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

Ademais, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, o recurso próprio para reanálise das referidas alegações já fora interposto no proc. nº 0105343-55.2007.8.14.0133, estando pendente de julgamento (Apelação, ID 10051901 – fls. 35/53).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
MATÉRIA DE FUNDO ORA VENTILADA QUE NÃO PODE SER EXAMINADA POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO AMPLA DA CONTROVÉRSIA A SER REALIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem não examinou o suposto constrangimento ilegal apontado pela Parte Impetrante, por entender inadequada, em habeas corpus, a discussão da matéria, apontando como via idônea o recurso de apelação, já interposto e pendente de julgamento, o que inviabiliza a prematura apreciação da matéria por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Correta a ponderação da Corte a quo ao não examinar o mérito do pedido formulado na inicial destes autos, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 3. A possibilidade de reforma da dosimetria da pena e do regime prisional inicial deverá ser discutida na via recursal com espaço cognitivo adequado. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.633/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (GRIFEI).

No que tange ao requerimento de concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Conforme depreende-se da Decisão proferida em ID 10048914, a prisão foi mantida para a garantia da ordem pública, com ênfase na tendência do condenado à reiteração delitiva, haja vista o descumprimento de medidas cautelares impostas
por ocasião de sua liberdade provisória.

No entanto, o paciente foi absolvido por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP), nos autos do processo nº 0802309-51.2021.8.14.0133, conforme constatado na pesquisa ao sistema PJE de 1º Grau (ID 61931658), restando superado o motivo pelo qual foi determinada sua prisão.

Ademais, além de ser primário, respondeu ao processo em liberdade e, não estando a negativa do direito de recorrer em liberdade fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar, a concessão de liberdade provisória ao paciente e medida que se impõe.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM- SENTENÇA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO - REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA. -
Tendo o paciente respondido ao processo solto, sem a superveniência de fato novo capaz de justificar a custódia cautelar antecipada, reconhece-se o constrangimento ilegal havido a partir da decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.
(TJ-MG - HC: 10000220761258000 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2022)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, IV E V, DO CÓDIGO PENAL (NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018).
PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NA PARTE EM QUE NEGOU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER DA DECISÃO EM LIBERDADE. CABIMENTO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO DE ORIGEM EM LIBERDADE. ANÁLISE DO HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE DEMONSTRA AUSÊNCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA APÓS O ANO DE 2010. NÃO VERIFICADO O PERICULUM LIBERTATIS NECESSÁRIO A MEDIDA PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM DEFERIDA IN LIMINE. Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a decisão proferida liminarmente.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 0630435-94.2022.8.06.0000, impetrado por Kildary Régis Martins, em favor de Jonas Pereira da Silva, contra ato do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer da presente ordem, para conceder-lhe provimento, confirmando a decisão proferida liminarmente, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data constante no sistema. DESEMBARGADOR SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE Presidente do Órgão Julgador JUIZ CONVOCADO FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO - PORT. 438/2022 Relator (TJ-CE - HC: 06304359420228060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO - PORT. 438/2022, Data de Julgamento: 06/07/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2022) (GRIFEI).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
concedo
a ordem ao paciente, determinando sua imediata liberação, se por outro motivo não estiver preso, com expedição de Alvará de Soltura.

É como voto

Belém/PA, 11 de agosto de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2022